Tribunal: TJSP
Processo: 1001162-74.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000819353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001162-74.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
GERDAU S/A, é apelado SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
AMBIENTAL - SAESA (ATUAL DENOMINÇÃO DE DEPTO. DE ÁGUA E
ESGOTO DE S.CAETANO DO SUL).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001162-74.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No16565 - 2/5
Voto n. 16565
Ano 2020
Apelação n. 1001162-74.2017.8.26.0565
Comarca:
São Caetano do Sul
Apelante:
Gerdau S.A.
Apelado:
Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São
Caetano do Sul - SAESA
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. Tarifa de esgoto do exercício
de 2014. Município de São Caetano do Sul. Sentença que, em
julgamento antecipado, rejeitou os embargos. Pretensão à reforma.
Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. Caso concreto
que autoriza a dilação probatória requerida. Sentença anulada.
Recurso provido para que seja possibilitada a produção de provas.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Gerdau S.A.
contra a r. sentença (p. 128/131) que rejeitou os embargos opostos contra execução
fiscal promovida pelo Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de
São Caetano do Sul SAESA, sob o fundamento de que a legislação específica
determina de forma expressa que a tarifa de esgoto corresponda àquela relativa à
água consumida pelo usuário, sento irrelevante que, pouco ou nada, de todo o
líquido fornecido, retorne ao sistema de captação. Pela sucumbência, a embargante
foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em dez por cento do valor atualizado do débito.
A apelante sustenta, em resumo, que a cobrança se mostra
indevida,porque (i) em outras oportunidades, engenheiros e técnicos da apelada
constataram in loco que a água da rede pública não é utilizada pela empresa (processo
administrativo no 906/03); (ii) nos autos do executivo fiscal no 1844/06, a perícia
concluiu que em razão do processo cíclico da água, não havia o despejo de água no
coletor público de esgoto; (iii) o julgamento antecipado cerceou o direito de defesa,
pois pertinente e necessária a prova pericial ou utilização de prova emprestada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001162-74.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No16565 - 3/5
Nestes termos requer seja provido o recurso (p. 155/178).
Contrarrazões apresentadas a p. 187/205, com considerações de
que (a) apesar de fazer referências a laudo pericial elaborado em processo distinto e
requerer sua juntada, a apelante não o fez; (b) não há qualquer ilegalidade no critério
adotado, seja para a cobrança da tarifa de coleta de esgoto - por medida equivalente
ao consumo de água -, seja para a revisão na proporção de 50% (cinquenta por
cento) dos valores lançados sobre o consumo total de água adquirida por caminhão
pipa; (c) a disponibilização da rede de esgoto - infraestrutura e instalação - e sua
conservação bastam, por si só, para a cobrança da tarifa de esgoto. Requer seja
negado provimento ao recurso.
II Fundamentação
A controvérsia cinge-se à exigibilidade ou não da tarifa de esgoto
(supostamente calculada sobre o volume correspondente ao da água consumida),
exercício de 2014, do Município de São Caetano do Sul, serviço que atualmente é
prestado pelo Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental SAESA-SCS.
A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela
embargante comporta provimento.
Na petição inicial a embargante protestou pela produção de
todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive pela utilização de prova
emprestada (p. 14). Em sede de réplica, reiterou pela prova emprestada (p. 123), e
também, quando instada a especificar provar (p. 105).
A r. sentença recorrida, haurida em julgamento antecipado do
mérito, após fazer menção a Decretos respectivos, consignou que não havia ilegalidade
no critério de cobrança da tarifa de esgoto, diante da determinação legal de que a tarifa
relativa ao esgoto corresponda ao da água consumida pelo usuário. Ademais, consignou
que o critério legal vigente não pode ser rechaçado por normas e comunicados internos
de determinado órgão ou orientações não vinculantes emanadas da ABNT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001162-74.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No16565 - 4/5
Anote-se que em sede de embargos de declaração a embargante,
além de apontar pontos obscuros, requereu o pronunciamento a respeito da
necessidade de produção de prova (p. 138 e 140)
No caso de execução de tarifa ou preço público – que, em
princípio, ao contrário da taxa exige a prestação e utilização de determinado serviço
- razoável o questionamento de que a embargante não utiliza o serviço de
fornecimento de água e esgoto prestados pela SAESA, e que, assim, possível a
produção de prova pericial ou a utilização de prova emprestada, a respeito da qual o
D. Juízo sentenciante não se pronunciou.
Julgados das Câmaras especializadas em matéria tributária
indicam que a questão controvertida, envolvendo as mesmas partes, foi submetida à
dilação probatória. Confira-se:
(a) “Apelação - Embargos à execução fiscal Tarifa de Água e
Esgoto Demanda visando à extinção da ação, sob a alegação de
não utilização dos serviços cobrados Cabimento - Prova pericial
que comprovou que a embargante não utiliza os serviços de
fornecimento de água e de coleta de esgoto prestados pelo
apelante - Ausência de fundamento fático e legal para a cobrança
constatada - Tarifa ou preço público que exige a prestação e
utilização de determinado serviço - Manutenção da extinção da
execução, decretada em primeiro grau, que se impõe Recurso
desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 0011564-42.2014.8.26.0565;
Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - SAF - Setor de
Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 24/10/2018; Data de Registro:
24/10/2018)
(b) “Apelação. Embargos a execução. Tarifa de coleta de esgoto.
Exercícios de 2003 e 2004. Alegação de ilegitimidade da cobrança.
Procedência. Não utilização pela executada da rede pública de
coleta de esgoto. Reaproveitamento da água por meio de processo
próprio. Sentença mantida. Recurso denegado”. (TJSP; Apelação
Cível 0020331-45.2009.8.26.0565; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do
Sul - SAF - Setor de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
28/08/2014; Data de Registro: 03/09/2014)
(c) “Apelação cível e recurso ex officio Embargos à execução -
Tarifa de esgoto dos exercícios de 2005 e 2006. 1) Contribuinte que
não faz uso da rede de esgoto Ausência do uso da rede

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001162-74.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No16565 - 5/5
demonstrada por perícia Cobrança pelo serviço colocado à
disposição da embargante A contraprestação do serviço de água e
esgoto sanitário não tem caráter tributário, tratando-se de tarifa,
sendo devido somente em caso de prestação de serviço. 2)
Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
(R$104.735,98) Verba excessiva em razão do elevado valor da causa
Redução da verba honorária para R$ 2.000,00 Sentença
parcialmente reformada. Considera-se interposto recurso ex ofício .
Recurso voluntário improvido. Recurso oficial parcialmente
provido”. (TJSP; Apelação Cível 0001702-86.2010.8.26.0565; Relator
(a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro de São Caetano do Sul - SAF - Setor de Anexo Fiscal; Data do
Julgamento: 28/11/2013; Data de Registro: 04/12/2013)
Assim, caracterizado o cerceamento de defesa e não decorrido o
prazo para a produção de provas, fica anulada a r. sentença, determinando-se
que a demanda prossiga em primeiro grau, com a oportunidade para que as
partes produzam as suas provas.
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo
8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, com a
anulação da r. Sentença, a fim de que o processo prossiga e as partes possam
produzir as provas cabíveis.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)